Tribunal: STF
Processo: Rcl 81279
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Micro Química Indústria e Comércio Ltda. e Daniel Oliveira Matos, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) no Processo 5025796-43.2024.4.03.0000, por afirmado desrespeito a dispositivos legais e constitucionais, à Súmula Vinculante 47 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.326.559/SC (Tema 1.220 da Repercussão Geral).  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar agravo de instrumento, ofendeu os referidos paradigmas.  



    Argumentam os reclamantes:  



    [...]



    Mesmo o Reclamado ciente da expressa decisão do C. STF em repercussão geral quanto ao Tema 1.220, optou por manter a referida violação quando julgou embargos de declaração opostos em 27.05.2025, ou seja, 02 meses após a repercussão geral pelo C. STF, e o Reclamado diretamente opta por violar direito legal devidamente reconhecido pelo C. STF, veja violação direta e literal:



    [...]



    Neste passo, a priori é importante pontuar que o Patrono da Reclamante presta serviços desde 2018 em inúmeras execuções e ações trabalhistas, consoante se infere no sítio do TJ/SP:



    [...]



    O referido advogado vem representando o Reclamante por anos, consoante se infere em sua participação nos autos:



    [...]



    Além da larga quantidade de processos em que o Patrono da Reclamante representa a Cliente no polo passivo das execuções, ainda é necessário pontuar as ações trabalhistas em que o Patrono atua em prol da Reclamante, pois há necessidade da Reclamante de ser representada judicial, da mesma forma que é direito do advogado a reserva legal de representar uma empresa que possui vários débitos, veja relação:



    [...]



    Veja na relação acima que são mais 17 ações trabalhistas em que o Patrono do Reclamante representa a Cliente, sempre representando os seus interesses, de modo que a reserva legal justamente é para garantir o direito do advogado a receber seus honorários em razão do trabalho prestado.



    Some-se a isto, os processos que tramitam no TRF/3ª Região que gozam de atuação do presente Patrono, veja:



    [...]



    Além da atuação incessante nos processo do Estado de São Paulo, cumpre mencionar que o presente Patrono atua em prol da Reclamante em processos em outros Estados, cuja relação apresenta a seguir de Santa Catarina:



    [...]



    Superada toda esta síntese de atuação incessante do Patrono em prol da Reclamante, é importante impugnar o fundamento encetado pelo Juízo singular, especialmente o teor do art. 22, do Estatuto da OAB, visto que o direito do Advogado é uma garantia legal para que trabalhe e minimamente receba os honorários total ou parcialmente que garantam a manutenção da prestação dos serviços advocatícios, o que goza de expresso fundamento no art. 24-A, do Estatuto da OAB limita o reconhecimento do direito do advogado em 20% dos bens bloqueados para garantir o direito de alimentação do advogado, (art. 85, § 14, CPC; Súmula Vinculante n. 47, STF) vide teor legal:



    [...]



    Neste passo, o direito do atual advogado consta expresso no art. 24-A, do Estatuto da OAB, dado que prestou serviços neste feito a Reclamante por mais de 06 anos, logo se existe algum crédito que deve ser penhorado, evidentemente antes seja reservado o direito aos honorários contratuais, de modo que tal direito é independente ao que está sendo pleiteado pelas partes no feito e outros credores por meio de suas penhoras no rosto destes autos.



    [...]



    Para tanto houve recentemente novo contrato firmado com a Reclamante, em que consignou a confissão de dívida e resguarda o direito do advogado a reserva legal, pois é inconteste a incapacidade financeira da Reclamante, consoante se infere no pacto:



    [...]



    Ora Juízo ad quem está desde setembro/2021 sem receber, sendo que atua em inúmeros processos, de modo que houve a presente confissão de dívida para resguardar o direito dos honorários advocatícios vencidos que totalizam R$ 63.673,72.



    Então somando os direitos do advogado, restou pactuado de forma expressa o direito ao recebimento dos honorários passados, presentes e devidos para que haja continuidade dos serviços contratados, veja:



    [...]



    O referido contrato foi assinado pela Reclamante com reconhecimento de firma, deixando patente que o Patrono só merece receber pelos trabalhos prestados em inúmeros processos, vide destaque:



    [...]



    Além disso, o fundamento empregado pelo Juízo a quo de existência prévia de penhora impede o reconhecimento do direito do Reclamante, tal consiste em fundamento que viola diretamente o teor do art. 22, § 4º, Estatuto OAB, veja:



    [...]



    Como se infere Excelência, o Patrono da Reclamante somente deseja receber os honorários contratuais pelos serviços prestados, de modo que seja dado a preferência prevista no Tema n. 1.220 dos honorários contratuais sobre o crédito tributário, pois se afigura condição injusta impedir um profissional que trabalhe sem qualquer garantia de recebimento, e a legislação assegura garantia de reserva ao advogado em 20% sobre o valor do crédito, de modo que violado o Tema n. 1220, veja trecho da ementa:



    [...]



    Desta forma é evidente o direito da Reclamante a aplicação do Tema n. 1.220 da Repercussão Geral do RE n. 1.326.559, cabível a tutela da evidência por violação direta à Súmula Vinculante n. 47, STF, visto que as decisões do Reclamado não asseguram o direito da Reclamante a preferência dos honorários contratuais em 20% sobre o crédito devido ao seu Cliente, cujo direito goza de preferência sobre créditos tributários, logo o direito alimentar do advogado goza de prioridade no recebimento que deve ser observada, nos termos do art. 299, parágrafo único c.c. 311, II, CPC, veja:



    [...]



    Ante o exposto, requer ao C. STJ, por meio dos Ínclitos Ministros, a procedência da presente reclamação para que casse a r. decisão de fls., visto que os Reclamados ofendem a autoridade da decisão proferida em Repercussão Geral com efeito erga omnes no RE n. 1.326.559/SC (Tema 1.220, STF), (art. 988, III, CPC) visto que restou assegurado o direito à preferência do crédito dos honorários contratuais sobre créditos tributários, in casu, os 20% previstos pelos arts. 22, § 4º, 24-A, Estatuto OAB, pois são mais de 06 anos de trabalho pelo presente advogado em inúmeros processos, sendo que necessita receber os valores para sua subsistência, afigurando-se violação direta à Súmula Vinculante n. 47, STF; que seja reconhecido a reserva do direito aos honorários advocatícios contratuais 20% sobre os valores devidos ao advogado da Reclamante, respeitado os honorários contratuais previstos em contrato que totalizam R$ 153.673,72, consistindo em honorários vencidos e presentes para que haja manutenção da prestação de serviço em favor da Reclamante, afigurando-se violação direta à Súmula Vinculante n. 47, STF; Tema 1.220, STF, negar tal direito; e sucessivamente, caso seja entendido a impossibilidade de reservar o direito contratual quanto a todos os honorários contratuais, inclusive a confissão de dívida, que seja reconhecido a reserva do direito aos honorários advocatícios contratuais em 20% sobre os valores devidos ao Agravante, nos termos do art. 22, § 4º, 24-A, Estatuto OAB, o que restou ostensivamente restou debatido por meio dos Precedentes do C. STF (art. 103-A, § 3º, CRFB), resultando em manifesta ofensa ao princípio da segurança jurídica, (art. 5º, XXXVI, CRFB), por inexistência de ato jurídico perfeito, causando danos manifestos ao Reclamante, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB, que possui direito a decisão justa de mérito, nos termos do art. 3º, 4º e 6º, CPC/15, ferindo entendimento jurisprudencial do C. STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é conhecida somente em parte e, na parte conhecida, é improcedente, como será explicitado.  



    Em relação à afirmada violação de dispositivos legais e constitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Quanto ao Tema 1.220 de RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.   



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não foi interposto o cabível recurso extraordinário.



    Assim, não conheço da reclamação em relação ao afirmado descumprimento do Tema 1.220 de RG.  



    Além disso, no caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:  



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS POSTERIOR A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE ADVOGADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    O artigo 22 da Lei nº 8.906/1994 permite o destaque dos honorários advocatícios, desde que o contrato seja anexado aos autos antes da expedição do ofício requisitório ou mandado de levantamento, e não haja controvérsia quanto à sua destinação.



    A reserva dos honorários depende de o crédito estar disponível à parte que firmou a obrigação com o advogado, uma vez que os honorários não constituem um crédito autônomo. Essa reserva só é possível quando a verba estiver disponível, ou seja, antes da penhora, sendo necessário apresentar o contrato antes da expedição do precatório, conforme estabelece o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.



    Na hipótese dos autos, o advogado Daniel Oliveira Matos, novo patrono constituído, requereu o destaque dos honorários advocatícios contratuais após a formalização da penhora, assim como o advogado anterior.



    Mesmo com a concordância dos advogados, se houver pedido de destaque dos honorários advocatícios após a penhora, não se aplica a reserva, devendo ser seguida a cronologia pertinente ao caso concreto.



    A controvérsia relativa à titularidade, destinação e divisão dos honorários entre os advogados é de natureza privada, pois envolve interesses pessoais desses profissionais, não tendo relação com a lide. Assim, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, sendo necessário o ajuizamento de uma ação específica na Justiça Estadual.



    Agravo de instrumento desprovido (documento 11).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal tratou da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para a satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, ante a sua natureza alimentar.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame de pedido de destaque e reserva de honorários advocatícios contratuais, à luz da legislação processual de regência e dos fatos ocorridos, notadamente a existência de penhora anterior nos autos.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 47.117 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/6/2021).  



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 47. Honorários contratuais. Existência de apenas um precatório expedido. Controvérsia firmada em torno do bloqueio e levantamento de parte desses valores por pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam ou se relacionaram com a parte exequente. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente ao destaque e levantamento dos honorários advocatícios contratuais no precatório expedido em favor da parte representada no processo (§ 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94), ante a potencial insolvência do constituinte ou a insuficiência do valor recebido pela desapropriação do imóvel gravado com ônus reais, não possui aderência estrita com a matéria tratada na Súmula Vinculante nº 47. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 51.669 AgR/PA, Rel Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/8/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.498.117 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.528.671 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/5/2025).  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, conheço em parte esta reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator